Tribunal: CARF
Processo: 19647.001411/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001411/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.952 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado o imposto de renda retido na fonte por meio de
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitida pela fonte pagadora, cabe computa-lo no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
PAULO JOSE DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Recife/PE,
Acórdão no 11-32.894/2011, às e-fls. 63/67, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da compensação indevida do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001411/2006-49
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001411/2006-49

IRRF, em relação ao exercício 2003, conforme peça inaugural do feito, às fls. 17/23, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguinte fato gerador:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O contribuinte foi intimado a comprovar o imposto de renda retido na fonte pela
empresa Pointer do Brasil S/A, no valor de R$ 20.105,82, não tendo, porem,
apresentado documentação satisfatória. O declarante consta como sócio da empresa no
ano calendário 2002 (excluido da sociedade em 23/10/2003). Não consta informação da
fonte pagadora relativa à retenção de imposto através da DIRF. Não foram apresentados
comprovantes dos pagamentos mensais informando os valores do imposto retido, como
também. os DARF's referentes aos recolhimentos efetuados. Dessa forma. foi
desconsiderado o imposto retido na fonte informado em sua declaração de IRPF/2003.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Reciffe/PE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 80/91, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
a) preliminarmente, a nulidade do auto de infração, em face da ausência de citação da
legislação infringida. Alega, nessa linha que não foi indicada precisamente a legislação
descumprida pelo Impugnante quando deixara de trazer os documentos solicitados, nem
tampouco a indicação dos dispositivos que o obrigariam a apresentar ditos documentos;
b) no mérito, sustenta que possuira menos de I% das cotas da pessoa jurídica Pointer do
Brasil e que, em verdade, deteria a condição de empregado dessa sociedade, tanto que o
Poder Judiciário reconhecera o direito ao recebimento de verbas inerentes ao contrato de
trabalho;
c) ainda no mérito, aduz que, se prejuízo foi causado ao Erário, tal prejuízo dever ser
imputado à sua fonte pagadora e não ao Impugnante, cotista que detinha menos de 1%
das quotas. Cita jurisprudência que ampararia tal pretensão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001411/2006-49

PRELIMINAR
NULIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001411/2006-49

II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Trata-se de lançamento lavrado nos moldes da legislação de regência, contra o
contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O contribuinte foi intimado a comprovar o imposto de renda retido na fonte pela
empresa Pointer do Brasil S/A, no valor de R$ 20.105,82, não tendo, porem,
apresentado documentação satisfatória. O declarante consta como sócio da empresa no
ano calendário 2002 (excluido da sociedade em 23/10/2003). Não consta informação da
fonte pagadora relativa à retenção de imposto através da DIRF. Não foram apresentados
comprovantes dos pagamentos mensais informando os valores do imposto retido, como
também. os DARF's referentes aos recolhimentos efetuados.
Dessa forma, foi desconsiderado o imposto retido na fonte informado em sua declaração
de IRPF/2003.
Pois bem! O Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto n.o 3.000, de 1999
– em vigência na data do fato gerador), em seus artigos 624 e 628, prevê estarem sujeitos à
incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620 do mesmo diploma, os
rendimentos decorrentes do trabalho assalariado ou não pagos por pessoas jurídicas a pessoas
físicas. Em seu artigo 717, o mesmo ato regulamentar, fundamentado nos artigos 99 e 100 do
Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943 e no artigo 7o, § 1o, da Lei n.o 7.713, de 1988, determina que
compete à fonte pagadora reter o imposto na fonte, salvo disposição em contrário. A fonte
pagadora fica ainda obrigada ao recolhimento do imposto, mesmo que não o tenha retido
(Decreto no 3.000, de 1999, artigo 722, caput, cuja matriz legal é o artigo 103 do Decreto-Lei no
5.844, de 1943).
Isto significa afirmar que a fonte pagadora tem o dever de descontar o imposto de
renda quando paga a renda ou provento. Por outro lado, o contribuinte tem o direito de receber
da fonte o informe de rendimento e retenção, para que possa exercer os efeitos de direito daí
derivados, no caso, o de compensar o imposto retido na fonte com o imposto que tiver que pagar
na declaração de ajuste anual. Segundo sustenta o contribuinte, a fonte pagadora recusou-se a
fornecer-lhe o informe de rendimento e retenção do imposto de renda na fonte, e, por isso,
necessário uma diligência.
Ainda acerca da compensação, o artigo 943 do RIR/99 dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento.
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
No mesmo sentindo, o art. 55 da Lei n° 7.450/1985 é claro, ao fixar:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa fisica ou jurídica, se o contribuinte
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001411/2006-49

possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, primeiramente cabe enfrentar a questão da relação entre o
autuado e a pessoa jurídica (fonte pagadora). Observa-se que a autoridade lançadora atribuiu ao
contribuinte condição de sócio.
Por sua vez, o recorrente defende que sempre foi funcionário empregado da fonte
pagadora, não tendo qualquer participação na gestão administrativa, anexando sentença em
reclamatória trabalhista.
Ao analisar a decisão judicial posta aos autos, e-fls. 94/104, verifica-se restou
configurado o vínculo jurídico de relação empregatícia entre o contribuinte (reclamante) e a
fonte pagadora (reclamada), senão vejamos:

Sendo assim, uma vez comprovado que o autuado era meramente empregado da
pessoa jurídica, não possuindo qualquer gestão administrativa ou financeira, afasta-se a
motivação quanto ao vínculo jurídico e eventual responsabilidade em relação as informações da
fonte pagadora, bem como falta de pagamento.
No que concerne a comprovação da retenção da IR pela fonte pagadora, o
contribuinte, em sede de recurso, traz aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, à e-fl. 92, contendo no item 05 a indicação de desconto
no importe de R$ 20.105,82 a título de Imposto de Renda Retido.
Neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente
processo é suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte teve retido na fonte o valor
relativo ao imposto de renda.
Ante as razões expostas, entendo que se deve considerar retido e não
recolhido aos cofres públicos o valor de imposto na fonte declarado sobre os rendimentos
recebidos pelo autuado.
No presente caso, em que os valores de imposto de renda na fonte foram retidos
do beneficiário do rendimento, mas não foram recolhidos aos cofres públicos, aplica-se o Parecer
Normativo COSIT n.o 1, de 24 de setembro de 2002, que assim determina:
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001411/2006-49

depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
Depreende-se do texto encimado que tendo a pessoa jurídica denominada
POINTER DO BRASIL S/A, retido o imposto de renda, é ela a responsável por seu
recolhimento, podendo o recorrente, na qualidade de beneficiário do pagamento, compensar o
imposto retido, mesmo que não recolhido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital